Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718301-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID SILVA DE BARROS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVI SILVA DE BARROS contra decisão desta Presidência que não conheceu do pedido de tutela inibitória. Pugna para que sejam analisados os pedidos de tutela solicitados no ID no 60968195, sem, contudo, apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC n. 198.619/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 20/6/2024) Desse modo, ausente qualquer vício na decisão embargada, mantenho a decisão de ID no 61031968, por seus próprios fundamentos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Após, nada sendo requerido, retornem os autos ao NUGEP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007